Tribunal: TJBA
Processo: 8049149-08.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8049149-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANILDA MALAQUIAS DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU ARGUMENTO CAPAZ DE COMBATER A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA LANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO COMPETE ORIGINARIAMENTE A ESTE TRIBUNAL A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇAS GENÉRICAS DE PERFIL COLETIVO, INCLUSIVE AQUELAS PROFERIDAS EM SEDE MANDAMENTAL COLETIVA, CABENDO ESSA ATRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de sentença em Mandado de Segurança Coletivo, determinando a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do Exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para a execução individual de título coletivo, formado em sede de Mandado de Segurança Coletivo julgado pelo Tribunal de Justiça, e se há possibilidade de reforma da decisão que determinou o envio do processo ao juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preambularmente, cumpre anotar que, usualmente, a Seção Cível de Direito Público vinha admitindo que os pedidos de execuções individuais de títulos coletivos formados no âmbito desta Corte pudessem também ser executados no próprio órgão. Em tais casos, os pedidos individuais são distribuídos por livre sorteio entre os Desembargadores que integram o colegiado, inexistindo qualquer tipo de prevenção com o processo que gerou o título coletivo. 4. Com efeito, após detida análise da competência desta SCDP, verifica-se que não há qualquer razão para o processamento desses pedidos por este órgão. Isso porque, a previsão do art. 160, § 3º, do RITJBA, além de violar as normas de processo civil relativa a competência absoluta, mostra-se contraditória em relação ao conteúdo do art. 332 do próprio Regimento Interno desta Corte. 5. Nesse cenário, o art. 123 da Constituição do Estado da Bahia, ao estabelecer a competência do Tribunal de Justiça, destaca o julgamento dos mandados de segurança cuja autoridade coatora seja o Governador, a Mesa da Assembleia Legislativa, o próprio Tribunal ou os seus membros, os Secretários de Estado, os Presidentes dos Tribunais de Contas, o Procurador Geral de Justiça, o Defensor Público-Geral do Estado, o Procurador Geral do Estado e o Prefeito da Capital. Tal previsão foi inserida no RITJBA, nos termos do art. 92, h. 6. Desse modo, o fundamento jurídico que justifica a existência da competência originária do Tribunal de Justiça para conhecer do Mandado de Segurança Coletivo é exatamente a existência de ato coator praticado por alguma das figuras previstas no art. 123, I, b, da Constituição do Estado, em conjunto com o art. 92, h, do RITJBA. No entanto, uma vez entregue a prestação jurisdicional na ação coletiva, há o exaurimento da competência do Tribunal de Justiça, não havendo aplicação da regra do art. 516, I, do CPC — que estabelece a competência dos tribunais para execução de seus próprios julgados —, especialmente em relação às execuções individuais de títulos coletivos formados em segundo grau. 7. Nessa linha intelectiva, a Suprema Corte, através do seu colegiado, na questão de ordem suscitada na Pet nº 6.076-QO/DF, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, estabeleceu exatamente a interpretação de que o alcance da competência do tribunal não admitiria a sua extensão para os processos individuais executivos, cuja atribuição seria reservada ao primeiro grau. Em que pese o julgamento dessa questão de ordem tenha ocorrido em 2017, observa-se que, nos dias atuais, esse entendimento continua sendo adotado pelo STF, conforme se extrai do MS n. 35969 SC, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, em decisão proferida em 10/05/2023, que declarou a incompetência daquela Corte para processar o respectivo cumprimento de sentença. Sobreleva-se, ainda, que este entendimento também vem sendo aplicado por diversos tribunais pátrios, inclusive, não só da justiça comum, mas também em âmbito trabalhista. 8. Para além da interpretação teleológica feita pelo STF em relação ao art. 516, I, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento, desde a égide do CPC de 1973, no sentido de excluir a existência de prevenção em relação ao juízo prolator da sentença coletiva para as execuções individuais que foram propostas com base em título coletivo, não incidindo a regra do art. 575, inciso II, do CPC de 73, atualmente o art. 516, inciso II, do CPC de 2015. 9. Assim, a regra prevista no art. 123, I, b, da Constituição do Estado da Bahia e o art. 516, I, do CPC devem ser lidos sob o prisma da razão que subjaz à criação da norma, com a interpretação restritiva do seu alcance, para fielmente se chegar ao cumprimento da sua finalidade normativa. Portanto, considerando que o cumprimento individual do título coletivo, não contará com a participação da autoridade coatora que justificou o conhecimento e julgamento da ação coletiva originariamente em segundo grau, é imperiosa a conclusão da ruptura do liame processual e da relação de acessoriedade entre as demandas. 10. Ademais, a Ordem de Serviço VP1-08/2019 - DD2G, publicada no DJe em 29/05/2019, foi emitida no contexto de uma discussão sobre a inexistência de prevenção do juízo que analisou o mérito da ação coletiva para o julgamento da execução individual da sentença condenatória, determinando, assim, que esses feitos sejam distribuídos por livre sorteio, e não por prevenção. Dessa forma, nada obsta o entendimento ora firmado. 11. Assim, diante da incompetência absoluta deste órgão, inexiste possibilidade de serem proferidos novos atos decisórios pelo juízo incompetente, cabendo ao juízo competente a ratificação dos atos já praticados ou sua ulterior revisão, na forma do art. 64, §4º do CPC. 12. Por fim, o entendimento ora exposto, foi objeto de expressa deliberação do colegiado da Seção Cível de Direito Público, na sessão ocorrida em 08 de agosto de 2024, nos autos n. 8042207-57.2023.8.05.0000, em que foi reconhecida a incompetência da SCDP para processar e julgar as execuções individuais de título coletivo formado no âmbito do TJBA, haja vista a violação à regra de competência funcional que é absoluta, não sendo passível de modificação pela norma prevista no art. 160, §3º do RITJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: 1. A competência originária do Tribunal de Justiça para julgar Mandados de Segurança Coletivos não se estende à execução individual de títulos coletivos, cuja competência cabe ao primeiro grau de jurisdição. 2. O art. 516, I, do CPC não se aplica às execuções individuais de títulos coletivos julgados em segundo grau. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, b; RITJBA, arts. 92, h, e 160, § 3º; CPC, arts. 64, § 4º, e 516, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 6.076-QO/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2017; STF, MS nº 35969/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em que figura como Agravante, ora Autor, e Agravado ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA para processar e julgar a presente execução individual, com a remessa do feito ao juiz de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR28r